Tribunal: STF
Processo: HC 191570
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal militar. Habeas Corpus. Art. 312 do CPM. Tipicidade da conduta. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante e abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro Alte. Esq. Álvaro Luiz Pinto, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL. DECISÃO CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA PERSPECTIVA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    1. Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei Processual Penal Militar, o manejo da revisão criminal pode ser admitido no intuito de que sejam reanalisadas as decisões que tenham transitado em julgado com algum tipo de erro judiciário.
    2. Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos anteriormente analisados, sem a apresentação de novas provas.
    3. Não são consideradas provas novas os documentos juntados após a sentença que não tiverem nenhuma relevância para o deslinde da causa ou ao esclarecimento dos fatos.
    4. A falsidade ideológica é um crime formal que se consuma quando da falsificação em si, independentemente da produção do seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato ilícito.
    5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar porque, “valendo-se da condição de cônjuge da sócia de uma das empresas participantes [de processo licitatório], aproveitou-se para falsificar documentos, aliciar funcionários da referida empresa e apresentar documentação de pesquisa de preços toda irregular, junto ao setor de aprovisionamento”. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa do paciente apresentou pedido de revisão criminal perante o Superior Tribunal Militar, não conhecido, monocraticamente, pelo Min. Relator. Contra a referida decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “as evidências dos autos não demonstraram qualquer dano em potencial ou efetivo à Administração Militar”. Afirma que “[o]s fatos apurados nos autos não condizem com a previsão legal, [art. 312 do CPM], no que tange ao trecho ‘fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar’, ferindo o princípio da legalidade ou reserva legal estrita […]”; ressaltando que “apesar de sua reprovabilidade, [a conduta do paciente] não constituiu fato de relevância criminal militar, restringindo-se apenas ao campo da transgressão disciplinar”.
    4. Prossegue a impetração para afirmar que a “conduta criminosa, se houve, está afeita apenas à seara do direito penal comum, pois, o bem jurídico penalmente relevante, supostamente posto em risco, estava relacionado às pessoas jurídicas de direito privado envolvidas no fatídico, tornando incompetente a Justiça Militar Federal para processar e julgar o feito”. 
    5.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer os vícios insanáveis apontados, declarando, pois, NULO O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO [...]”. Reconhecida a nulidade, requer “SEJA DEFERIDA A JUSTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    10. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial deste STF, no sentido de que “o delito de falsidade ideológica (CPM, art. 312, caput) é formal e não exige resultado naturalístico, tendo como bem jurídico tutelado a proteção da fé pública da administração ou do serviço militar” (HC 129207, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] a repetição, por parte da defesa, do argumento de que a fé pública não teria sido afetada ou que o crime cometido não teria atentado contra o patrimônio militar, também não tem fundamentação jurídica. O procedimento de licitação nunca foi o que se discutiu na ação penal movida contra o agravante. O fato apurado, como já dito à exaustão, foi a falsificação realizada pelo militar. Nesse ponto especifico, a defesa parece desconsiderar que o delito pelo qual foi condenado o agravante é um crime formal, que se consuma quando da falsificação em si, independentemente da produção do seu resultado. E mais, a falsificação de documento - público ou particular -, quando efetivada em face da Administração Castrense, pode vir a caracterizar um ilícito militar. Precedentes do STM [...]”.
    11. Ademais, o STF já decidiu ser da competência da Justiça Penal Militar processar “crime praticado em local sujeito à administração militar, por militar atuando em razão de sua função, contra a ordem administrativa militar”, nos termos do art. 9º, II, e, do Código Penal Militar (HC 114.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. No caso de que se trata, restou assentado que “o falsum, comprovadamente, foi cometido por um graduado em situação de atividade, contra o patrimônio militar, uma vez que o numerário destinado para a aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Militar de Área do Recife seria inadequadamente utilizado (edoc. 114, p. 03). Nessas condições, não se verifica a alegada “incompetência absoluta da Justiça Militar Federal em julgar o feito”, tampouco “a carência de lesividade à administração militar na conduta do PACIENTE”. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator